Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734982-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICANOR MESSIAS SOARES JUNIOR - ME AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICANOR MESSIAS SOARES JÚNIOR - ME em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade bem como os embargos declaratórios opostos pelo devedor. Nas informações prestadas no ID 52932001, o d. Juízo "a quo”, após nova análise dos autos, declarou a nulidade do processo desde a citação por edital, suspendendo a execução pelo prazo de dois (2) meses, bem como determinou a intimação do exequente para proceder às diligências necessárias à estabilização do polo passivo dentro do referido prazo, na forma prevista pelo art. 313, § 2.o, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Posta a questão nestes termos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 02 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator